Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003584-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA - ME - CNPJ: 04.914.744/0001-72 (AGRAVADO), CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 396.266.281-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS – PRESCRIÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O FISCO EXERCER A PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL – DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, podendo ser interrompido com o despacho de citação, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

2. Além disso, o
prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo (AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).

3. Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0009525-92.2015.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário em relação aos débitos constituídos antes de 07/07/2010.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que, na presente hipótese, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (03/10/2014) e a data do despacho citatório (22/07/2015) não decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Pautado
nesses argumentos, requer
seja reformada a decisão monocrática
para, consequentemente, ser provido o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 141739681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Execução Fiscal nº 0009525-92.2015.8.11.0003, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário em relação aos débitos constituídos antes de 07/07/2010.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço,
o Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão recorrida, objetivando afastar a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que, de acordo com a CDA, a data da constituição definitiva do crédito de todos os fatos geradores ocorreu em 03/10/2014, com a conclusão do processo administrativo (Aviso de Cobrança n. 1210042). Assim, tendo o feito executivo sido protocolado em 07/07/2015, resta notória a ausência de prescrição.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a decisão interlocutória que
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário em relação aos débitos constituídos antes de 07/07/2010
, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao agravo de instrumento com a reforma da decisão vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor das executadas CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA e CLEUNICE DOURADO DA SILVEIRA - ME ação de execução fiscal, protocolada em 07/07/2015, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 20152184, referente ao não recolhimento de ICMS, cujo valor, à época, totalizava R$ 8.229,13 (oito mil, duzentos e vinte e nove reais e treze centavos).

Compulsando os autos, verifica-se que, na data de 22/07/2015, o Juízo
a quo
determinou a citação dos executados, oportunamente em 05/02/2021 as executadas, representadas pela Defensoria Pública, apresentaram exceção de pré-executividade.

Depois de ouvida a Fazenda Pública, o magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e declarou prescritos os débitos constituídos antes de 07/07/2010 (id. 125784686).

Nesse aspecto, em que pese a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição, entendo que a decisão merece ser mantida.

É cediço que a execução fiscal é o direito que tem a Fazenda Pública de perseguir o crédito que surge do não adimplemento de obrigação tributária. Para isso o débito é inscrito na dívida ativa, consistindo a certidão de dívida ativa o instrumento hábil para a execução do débito em juízo.

Contudo, não pode haver um direito de executar
ad eternum
, por isso existem as hipóteses de extinção da obrigação tributária, quais sejam, o pagamento, ou a ocorrência da decadência e da prescrição, nos termos do art. 156 do CTN.

O prazo decadencial refere-se ao lapso de tempo em que a Fazenda poderá realizar a constituição do crédito tributário, conforme preceitua o art. 173 do CTN, in verbis:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Já o prazo prescricional é o intervalo de tempo em que a Fazenda poderá realizar a ação de execução fiscal, após esse prazo o crédito não mais poderá ser cobrado, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis:

“Art. 174. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco anos) contados da data de sua constituição definitiva.

Parágrafo único — A prescrição se interrompe:

I — pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”

In casu
, o Estado de Mato Grosso executa tributos dos exercícios fiscais de 2007 a 2011. A sentença extinguiu os créditos constituídos antes de 07/07/2010.

O ICMS é tributo cujo lançamento se dá por homologação, em que o próprio sujeito passivo declara a ocorrência do fato gerador e efetua o respectivo pagamento, tendo a Fazenda Pública, em regra, o prazo de 05 anos, contados da ocorrência do fato gerador, para homologa-lo (art. 150 do CTN).

Todavia, caso o sujeito passivo não declare a ocorrência do fato gerador, ocorre o lançamento de ofício, iniciando-se o prazo decadencial de 05 anos para a constituição do crédito, no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poder ter sido realizado (art. 173, I, do CTN).

Na hipótese dos autos, por se tratar de não recolhimento do tributo ou recolhimento a menor, este se enquadra na categoria lançamento por homologação, declarado pelo próprio contribuinte.

Acerca do prazo prescricional para ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a entrega da respectiva declaração do contribuinte ou com o vencimento do tributo (AgInt no REsp 1787925 MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019).

Nesse sentido, verifico que os fatos geradores do tributo ocorreram entre 03/2007 a 12/2011, iniciando-se o prazo para constituição do crédito com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento do tributo que ocorreu entre 04/2007 a 01/2012, a constituição definitiva em 03/2007 a 12/2011, conforme se verifica na CDA.

Como se pode observar, transcorreu o prazo de 05 anos entre a data da constituição do crédito (2010) e o ajuizamento da ação (7/07/2015).

Havendo se passado mais de 05 anos desde a data de vencimento dos referidos créditos tributários até o primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o despacho do juiz que ordenar a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito.

Dessa forma, é de ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau quanto a prescrição dos débitos constituídos antes de 07/07/2010.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023